Tribunal: TJBA
Processo: 0392219-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392219-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

APELADO: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
HORST VILMAR FUCHS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TELEXFREE. ALEGADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de contrato ajuizada em face de Ympactus Comercial S/A, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato supostamente firmado no âmbito da rede Telexfree, restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação da transferência de valores à ré e da relação jurídica estabelecida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a efetiva transferência de valores e sua condição de divulgador da rede Telexfree; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a efetiva transferência de valores à ré e a existência da relação jurídica alegada.

4.

Os documentos apresentados, consistentes em “recibo de sacado” sem autenticação e relação de logins, não demonstram o repasse de valores nem a efetiva participação como divulgador, revelando-se insuficientes para comprovar o investimento alegado.

5.

A ausência de extratos bancários ou comprovantes de transferência inviabiliza a demonstração do efetivo desembolso do montante cuja restituição se pleiteia.

6.

A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 condiciona a restituição à comprovação individual da relação jurídica e dos valores efetivamente despendidos.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica ao caso, seja porque as relações entre a empresa e os divulgadores não configuram relação de consumo, conforme decidido na ação coletiva, seja porque inexiste substrato probatório mínimo apto a justificar a distribuição dinâmica do ônus probatório.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.750.989/AC, reafirma que a inversão do ônus da prova pressupõe prova mínima da relação jurídica e que a revisão de conclusões fático-probatórias encontra óbice na Súmula 7/STJ.

9.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia consolidam o entendimento de que a liquidação individual ou pretensão de ressarcimento no caso Telexfree exige prova mínima da aquisição da conta e do desembolso dos valores indicados, sendo incabível a inversão do ônus probatório diante da ausência de demonstração inicial do direito alegado.

10.

Não comprovados os fatos constitutivos do direito invocado, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor comprovar a efetiva transferência de valores e a existência de relação jurídica com a empresa ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova não se aplica quando inexistem indícios mínimos da verossimilhança das alegações e quando a relação jurídica não se qualifica como de consumo.

3.

A restituição de valores no âmbito do caso Telexfree depende de comprovação individual do investimento e da relação jurídica estabelecida com a empresa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0392219-87.2013.8.05.0001
, da comarca de Salvador/Bahia, em que são partes como
Apelante –
ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA
, e como
Apelado –
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7